Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGADO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508, DO CPC. LEGITIMIDADE DOS ADVOGADOS QUE COMPROVADAMENTE ATUARAM NA AÇÃO PRINCIPAL PARA A EXECUÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DE QUE SÃO TITULARES.
1. Nos termos do art. 508, do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
2. No cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, descabe a alegação de ilegitimidade ativa do advogado-exequente por alegado defeito de representação da parte vitoriosa nos autos da ação principal, quando a matéria não foi suscitada nos autos da ação principal pela parte interessada e a sentença, objeto do cumprimento, transitou em julgado, nos termos do art. 508, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.